Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. CASAL. CASAMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. CONVIVÊNCIA COMO CASADOS. NOVA SEPARAÇÃO DE FATO. CONVERSÃO DA SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DO PATRIMÔNIO AMEALHADO ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO. IMPERIOSIDADE. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO DE FATO ESTABELECIDO APÓS A SEPARAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). DIREITOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL. PARTILHA. EFETIVAÇÃO. BENFEITORIAS CONCRETIZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÉBITOS GERMINADOS DA POSSE ARCADOS COM EXCLUSIVIDADE PELA EX-CONSORTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DOS VALORES DESPENDIDOS COM IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE. MARCO TEMPORAL. MODULAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E ORAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO. ADEQUAÇÃO E UTILIDADE. INCONTROVÉRSIA SOBRE A AQUISIÇÃO DO BEM NO CURSO DO RELACIONAMENTO DE FATO E DA RESSALVA DE QUE SERIA PARTILHADO POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ESTABELECIDA APÓS A SEPARAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. NULIDADE. ALEGAÇÃO PELA PARTE. SUSCITAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL PARA JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL COM VISTA À REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REGULAÇÃO INTERNA. DESATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO OU VÍCIO DE NULIDADE INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. REJEIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.